Tribunal: TJPA
Processo: 0800746-09.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800746-09.2021.8.14.0105

APELANTE: THIAGO RIPARDO DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição do recorrente por ausência de provas suficientes da autoria e materialidade delitiva ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e a manutenção do regime aberto para cumprimento da pena. A Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de disparo de arma de fogo em via pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório não permite a formação de juízo de certeza quanto à autoria e materialidade do crime imputado ao recorrente. O depoimento de uma única testemunha, sem outros elementos de corroboração, não se mostra suficiente para embasar a condenação, sobretudo diante da ausência da arma investigada utilizada e da constatação pericial que extrai a compatibilidade entre as perfurações no local dos fatos e projéteis de arma de fogo.

4. Em observância ao princípio
in dubio pro reo
, exige-se a absolvição do recorrente, ante a insuficiência de provas para a condenação.

4. DISPOSITIVO

5. Apelação provida.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/2003, art. 15.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por
THIAGO RIPARDO DE LIMA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da vara única da comarca de Concórdia do Pará/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 15 da Lei nº 10.826/2003, fixando-lhe a pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Narra a peça acusatória que: “(...)
em 26/09/2021, por volta das 23h, no estabelecimento Cabana Club, localizado na PA 140, km 02, Bairro Guadalupe, nesta comarca, o denunciado, de forma consciente e voluntária, realizou disparos de arma de fogo. Consta nos autos, que o denunciado chegou na casa de festa Cabana Clube, e, após um desentendimento, realizou disparos de arma de fogo no interior do imóvel, causando, inclusive, danos no telhado do salão. Conforme restou apurado, o denunciado se envolveu em uma briga com uma pessoa identificada como Mateus e efetuou diversos disparos de arma de fogo.”

Denúncia recebida em 10.01.2022, id-13375209.

Aduz o apelante que há contradições nos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo e que inexiste nos autos prova de autoria e materialidade delitiva. Alega que não se pode afirmar que as perfurações no telhado foram causadas por projéteis de arma de fogo. Pretende sua absolvição ou a fixação da pena base no mínimo legal e que seja mantido o regime aberto para o cumprimento da pena.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso.

Aduz o apelante que há contradições nos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, bem como que inexiste nos autos prova de autoria e materialidade delitiva. Alega que não se pode afirmar que as perfurações no telhado foram causadas por projéteis de arma de fogo. Pretende sua absolvição ou a fixação da pena base no mínimo legal e que seja mantido o regime aberto para o cumprimento da pena.

Assim, vejamos.

A testemunha DANIEL FERREIRA MATOS afirmou em Juízo que: “
Eu estava no quarto; que já tinha fechado o clube e já tinha parado a festa, e isso era por volta de 22h ou 23h; que eu paralisei a festa, sempre que eu gerencio as festas, quando acontece essas coisas eu paro a festa, nesse dia a confusão era com outra pessoa lá, aí eu peguei, chamei os seguranças e pedi para pararem e fechar; que aí fechei e fui pro quarto; que quando os tiros aconteceram eu já tinha fechado, eu não sei quem atirou porque eu não vi.
”

A testemunha ADRIANO FERREIRA MATOS afirmou que: “(...)
estava trabalhando de segurança no dia, realmente houve uma situação de uma briga e no momento eu fui chamado, pra ver a situação e na verdade a briga não era com o Thiago, estava sendo com o pessoal do som, e tinha um deles alterado subindo em cima das mesas, pedi pra ele descer de cima das mesas, ele se alterou comigo, depois pediu desculpas pra mim; que eu apartei a briga e logo em seguida eles começaram a se alterar entre si e o que eu presenciei dessa briga foi isso e não vi se tinha envolvimento com o Thiago; nessa situação que houve o disparo, no momento eu não estava mais na festa, foi logo em seguida que terminou o evento
.”

Por sua vez, a testemunha RAÍSSA VITORIA DA SILVA LANDEIRA, afirmou que: “eu estava na festa, eu e mais uns amigos, estava lá desde tarde, e saímos de lá umas 00h, e não tinha mais muita gente, estava só o pessoal da carretinha que estava lá; na hora eu vi que tava tendo uma briga, fora isso eu não sabia quem era, mas eu vi que quem fez o disparo foi o THIAGO, não me lembro quantos disparos ele deu, mas eu vi nitidamente que foi ele, principalmente porque ele passou com a arma na minha frente; essa briga aconteceu dentro do clube, e aí só havia o pessoal da carretinha, aí o THIAGO entrou e começou a atirar, eu vi a arma, era uma prateada, e eu sentei lá na carretinha e ele passou na minha frente; era uma arma tipo pistola prateada, dava pra ver nitidamente que era ele, eu estava sóbria estava boa
.”

Constata-se nos autos que foi encontrado na casa do recorrente, no forro do seu quarto, uma arma de fogo, id-13375195, contudo, não foi encontrada a arma que deflagrou os tiros no dia dos fatos.

O mandado de busca e apreensão domiciliar foi expedido pelo MM. Juízo a quo e, ao cumpri-lo, os policiais encontraram na residência do réu:
uma arma de fogo tipo escopeta, calibre .12, marca CBC, modelo 586.2, número de série AML4023447, municiada com 07 (sete) munições intactas do mesmo calibre e na estante o relator encontrou 03 (três) munições calibre .380, picotadas e 01 (uma) alça de mira da marca Beeman, além da importância de R$ 8.136,00 (oito mil, cento e trinta e seis reais). Consta que
,
ao questionarem o réu sobre a arma de fogo calibre .380 que fora utilizada para efetuar disparos no interior do Cabana Clube, foi informado pelo réu que ela estava de posse do SGT PM EMANOEL PEREIRA, que presta serviço de segurança para o aludido, e que possivelmente estaria na cidade de Acará/PA.

O laudo pericial de id-13375274 concluiu que “
no local descrito e periciado, havia perfurações compatíveis com transfixação por projéteis de arma de fogo no telhado de um dos salões do Cabana clube, porém, de acordo com exame complementar, ao realizar pesquisa pela técnica de Reação colorimétrica com rodizonato de sódio, obteve-se como resultado ‘pesquisa NEGATIVA para íons chumbo’, indicando ausência ou quantidade não detectável na referida metodologia, logo não se pode afirmar que as perfurações no telhado foram causadas por projéteis de arma de fogo
.”

Ao contrário do que decidiu o MM. Juízo
a quo
, portanto, não há prova suficiente nestes autos que dê ensejo à condenação do ora recorrente, pois ainda que uma das testemunhas, Raíssa, tenha afirmado que viu a arma nas mãos do réu, tal depoimento não se revela suficiente para o decreto condenatório.

Ressalto que ainda que a arma não foi apreendida e que as perfurações causadas no telhado do estabelecimento não foram causadas por projéteis de arma de fogo, conforme constatado pelo laudo pericial de id-13375274. Ademais, com exceção da testemunha Raíssa, as demais testemunhas ouvidas em juízo não apontaram sem sombra de dúvidas o autor do delito, apenas disseram que foram informados que o autor havia sido o réu.

Diante de tais considerações, se depreende que os depoimentos e provas acostados aos autos não apresentam elementos de convicção suficientes para a formação de juízo de certeza sobre a responsabilização criminal do recorrente, pelo crime ora em comento. Logo, falta nos autos prova irrefutável capaz de demonstrar a materialidade e autoria do delito a ele imputado. Assim, o depoimento de uma única testemunha não pode servir como elemento decisivo para a condenação.

Sendo assim, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, não há outra solução nos autos que não seja a absolvição do ora recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento a fim de absolver THIAGO RIPARDO DE LIMA da prática do delito previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 18/03/2025